Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707187-59.2022.8.07.0007 RECORRENTE: VANDA PERES DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEFEITO. DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É o destinatário principal da prova. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis. Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 3. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. 4. As questões relacionadas à falha na prestação de serviços telefônicos envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, do CDC). 5. Nos acidentes de consumo, para excluir o dever de indenizar, não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente. 6. O banco demonstrou que inexistem defeito nas portabilidades efetuadas. O banco juntou aos autos os extratos das portabilidades realizadas. Tais documentos são corroborados pela conversa de whatsapp), pelo relatório apresentado pela própria autora e pelos contracheques e extratos de conta corrente anexados: no mês seguinte à efetivação das portabilidades, não foram descontados os empréstimos originários. Reconhecida a validade dos contratos de portabilidade pactuados entre as partes, não há que se falar em restituição do indébito e compensação por danos morais. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 8o e 373, §1o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a ocorrência de nulidade diante do julgamento antecipado da lide, porquanto indeferido o pedido de produção de provas; c) artigos 4o, 6o, incisos I, IV, V, VI, XI e XII, 14, §1o, inciso I, 18, 30 e 39, incisos II, III, IV, V e VI, todos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando a ilicitude da conduta da instituição financeira em decorrência da ilegalidade da portabilidade, que teria sido feita mediante a obtenção indevida de dados sigilosos, razão pela qual estaria configurada sua responsabilidade pelos danos causados; d) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, argumentando ser devida a condenação do recorrido ao pagamento de compensação por danos morais, tendo em vista o desgaste psicológico experimentado pela insurgente; e) artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 8o e 373, §1o, ambos do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção de prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.475.207/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 26/6/2024). Tampouco merece trânsito o recurso no tocante à alegada afronta aos artigos 4o, 6o, incisos I, IV, V, VI, XI e XII, 14, §1o, inciso I, 18, 30, 39, incisos II, III, IV, V e VI, e 42, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024